Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, CDC. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor por defeitos referentes à falha na prestação de serviços é de natureza objetiva e somente será afastada se demonstrada a inexistência do defeito no serviço, a culpa exclusiva de terceira ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme inteligência que se extrai do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Além disso, diz a legislação consumerista que a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o e 18 do CDC). Assim, todos aqueles que integram a respectiva cadeia de consumo devem responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor, podendo este acionar judicialmente qualquer integrante (art. 14, 25, § 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Tendo em vista a relação consumerista estabelecida e a participação do banco na cadeia de consumo, não se pode afastar a responsabilidade do banco apelante. 3.1. Com efeito, os elementos carreados demonstram que o banco viabilizou o desconto mensal dos valores irregulares na conta corrente do consumidor, todavia, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre que tivesse sido autorizado pelo consumidor para proceder aos descontos.
4. As cobranças indevidas devem ser devolvidas em dobro ao consumidor, em repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Apelação conhecida e desprovida.